Tribunal: TJMT
Processo: 1002605-92.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL No 1002605-92.2020.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO AGIPLAN S.A
RECORRIDA: ROSA ELVIRA PEIXOTO DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO AGIPLAN S.A com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 93210950):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PARCELAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE – DESCONTOS REALIZADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE VALORES DISSOCIADOS DAS PARCELAS CONTRATADAS – IMPOSSIBILIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL - RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a instituição financeira debita na conta corrente do titular valores dissociados das parcelas contratadas sem que haja comprovação da legalidade desses débitos, deve indenizar o correntista pelos transtornos causados. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser razoável, devendo ser fixado segundo as circunstâncias das causas e o perfil dos litigantes, para que repare os danos causados e puna razoavelmente o ofensor, com intuito preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC; do art. 6o, VI e VII, do CDC; e do art. 5o, V e X, da CRFB”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado RAC n. 1002605-92.2020.8.11.0041, Relator (a): JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 29/06/2021).
A parte recorrente alega violação ao artigo 422 do Código Civil, artigo 6o, § 1o, da LINDB e artigo 373, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que: “(...) a contratação pelo Recorrido se sustenta por intermédio da análise dos documentos apresentados quando da realização do negócio jurídico, com a assinatura a rogo constante naqueles documentos, restando efetivamente comprovada a celebração da avença, não havendo que se falar em nulidade, devendo ser mantida a contratação, nos termos em que foi formalizada”.
Assevera que houve errônea valoração das provas produzidas nos autos, especialmente aquelas apresentadas pelo recorrente que demonstram a contratação do empréstimo bancário pelo Recorrido.
Recurso tempestivo (id. 96006953).
Contrarrazões (id. 99260993).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
A suposta violação aos artigos 422 do CC e 373, II, do CPC, está amparada na assertiva de que houve a correta celebração do contrato pelas partes diante dos documentos apresentados nos autos e que houve má valoração as provas produzidas nos autos.
O acórdão recorrido decidiu, in verbis:
“(...) e a instituição financeira debita na conta corrente do titular valores dissociados das parcelas contratadas sem que haja comprovação da legalidade desses débitos, deve indenizar o correntista pelos transtornos causados
(...) Nota-se que além das parcelas dos empréstimos, o Banco realizou débitos diversos daqueles contratados e, mesmo argumentando acerca da legalidade das operações, certo é que não trouxe aos autos prova da inexistência de saldo na conta corrente da apelada para a quitação das parcelas do empréstimo.
Portanto, comprovada a ilegalidade dos descontos, configurado está o dano moral e o dever de indenizar”. (id. 93210950)
Assim, verifica-se que não é o caso de má valoração das provas e sim a necessária interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal, atraindo a aplicação dos óbices sumulares acima.
A propósito:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DESCONTOS INDEVIDOS. VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR. REEXAME DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ.DECISÃO MANTIDA.
1. (...)
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e revisão das cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
3. (...) (AgInt no REsp n. 1.683.128/SP, Relator Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/9/2019, DJe 18/9/2019).
5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1553913/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 20/11/2020). (g.n)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Violação ao artigo 6o da LINDB
A parte recorrente sustenta que: “(...) o contrato se adequa à expressão normativo de ato jurídico perfeito, de tal maneira que a reforma do acórdão recorrido é medida adequada, a fim de assegurar as obrigações contratuais assumidas pelo Recorrido naquele instrumento particular”.
Com efeito, é inadequado o manejo do recurso especial para impugnar a suposta ofensa ao art. 6o da LINDB, eis que é pacífico o entendimento do STJ no sentido de que os princípios contidos na LINDB (direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada), embora previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. PRINCÍPIOS PREVISTOS NO ART. 6o DA LINDB. DIREITO ADQUIRIDO. NATUREZA CONSTITUCIONAL. ANÁLISE DE LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. (...) 3. É pacífica a orientação do STJ no sentido de que os princípios contidos na Lei de Introdução ao Código Civil (LINDB) - direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional, não podem ser analisados em recurso especial, pois são institutos de natureza eminentemente constitucional. 4. Tendo em vista que a matéria de fundo foi decidida à luz de legislação estadual, ainda que o recurso especial seja voltado à violação de lei federal, o deslinde da controvérsia passa, necessariamente, pelo exame de matéria local, o que inviabiliza o seu exame na via especial ante o óbice da Súmula 280/STF. 5. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no AREsp: 1413633 PE 2018/0327029-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 09/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2020) (g.n.)
Logo, o recurso não pode ser admitido nesse ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça